Tribunal: TJES
Processo: 5000508-77.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-77.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDICEA DA SILVA MARTINS COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA EXTRACONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. A PARTIR DA DATA DE CADA DESCONTO. DANO MORAL. TAXA SELIC. DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. VEDADA CUMULAÇÃO POR ÍNDICE PRÓPRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Declarada a inexistência da relação jurídica, a modulação dos juros e da correção monetária deve considerar a natureza extracontratual;

2. Sobre o valor das parcelas a serem restituídas, deve ser aplicada a Taxa Selic a partir do desembolso de cada parcela (efetivo prejuízo), vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária. Sobre o dano moral, também deverá incidir exclusivamente a taxa Selic a partir do evento danoso, considerando para este fim a data do primeiro desconto indevido, até a data do efetivo pagamento da indenização;

3. Embargos acolhidos.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5000508-77.2022.8.08.0069

Embargante: Claudicea da Silva Martins Costa

Embargado: Banco Pan S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Claudicea da Silva Martins Costa e Banco Pan S/A contra o acórdão (Id 7654836) que, por maioria, deu provimento à apelação interposta.

Em suas razões (Id 8213641), a embargante suscita existência de omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que não houve pronunciamento sobre o juros e correção monetária sobre o dano material, apontando, ainda, erro material, ao ser determinado a não incidência da correção monetária sobre o dano moral.

Contrarrazões apresentada no Id 8361177

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

O acórdão embargado deu provimento ao recurso Claudicea da Silva Martins Costa, declarando a inexistência da relação jurídica entre a embargante a instituição financeira, determinando, além da compensação por danos morais, a restituição em dobro das parcelas do empréstimo indevidamente descontados do seu benefício previdenciário, restando assim ementado:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo negativa do consumidor quanto à relação jurídica, constituiu ônus da instituição financeira fazer prova da veracidade do instrumento. A contratação de serviço de modo impessoal, sem as conferências e garantia de informação adequada, é risco que a instituição assume diretamente e não pode ser repassado ao consumidor, notadamente quando se trata de pessoa humilde, sem domínio do mecanismo.

2. A instituição financeira é diretamente responsável pela conduta de seus prepostos e parceiros comerciais, notadamente quando estes atuam em manifesta má-fé falsificando documento, causando lesão ao consumidor, o que implica da obrigação da restituição em dobro de todos os valores cobrados decorrente da respectiva conduta;

3. Na repetição de indébito contra prestadora de serviço público, conforme modulação da Corte Superior, aplica-se de imediato o entendimento consolidado no EAREsp 676608/RS, que definiu que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021);

5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo por fraude bancária possibilitado por falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira;

6. Recursos conhecido e provido.

O voto vencedor, de fato, não modulou integralmente a correção monetária sobre as parcelas a serem restituídas à embargante.

Inicialmente, deve ser consignado que, declarada a inexistência da relação jurídica, não há que se falar em relação contratual para fins de modulação dos juros e correção monetária, devendo ser considerado, então, a natureza extracontratual da relação.

Assim, sobre o valor das parcelas a serem restituídas, deve ser aplicada a Taxa Selic a partir do desembolso de cada parcela (efetivo prejuízo), vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária, tendo em vista que o respectivo índice engloba a correção em sua composição.

Sobre o dano moral, também deverá incidir exclusivamente a taxa Selic a partir do evento danoso, considerando para este fim a data do primeiro desconto indevido, até a data do efetivo pagamento da indenização.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração
para, saneando a omissão, determinar atualização das parcelas a serem restituídas pela Taxa Selic a partir da data de cada desconto indevido e sobre o dano moral, adotando o mesmo índice, deverá incidir a data do primeiro desconto indevido no benefício previdenciário da embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.